Tribunal: TJDFT
Processo: 0723257-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723257-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE RAMOS DE ANDRADE ANTUNES GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JACQUELINE RAMOS DE ANDRADE ANTUNES GOMES em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação n. 0704263-76.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, nos seguintes termos: Trata-se de ação de procedimento comum manejada por JACQUELINE RAMOS DE ANDRADE ANTUNES GOMES em face do DISTRITO FEDERAL. A Autora narra que foi surpreendida com a publicação de ato de remoção ex officio emitido pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, o qual amparou-se em motivos de necessidade de adequação da força de trabalho no âmbito da referida Secretaria de Estado. A Requerente afirma ser uma servidora pública de “grande notoriedade”, atuando nas mais diversas áreas dentro da citada Secretaria de Estado, notadamente coordenando programas de residência de novos profissionais de enfermagem, gerenciando os códigos de mobiliários assistenciais e os produtos para a saúde em hotelaria, catalogando bens materiais etc. “Diante disso”, afirma a Demandante, “os assuntos políticos dentro do setor vieram à tona. Incomodados pela multifuncionalidade, honestidade e idoneidade da autora, diversos servidores com interesses políticos e econômicos se posicionaram em desfavor do serviço de excelência realizado pela mesma.” (id. n.o 96255076, p. 4, item 14). Nesse sentido, a Autora descreve que desde o mês de janeiro do corrente ano vem sendo alvo de sucessivas tentativas de retirada do cargo por ela ocupado, as quais restaram por infrutíferas. No entanto, aduz que “por meio de força política, usaram a Subsecretária de Gestão de Pessoas para determinar o ato de remoção de ofício” (id. n.o 96255076, p. 6, item 20), manifestação Estatal essa que fora proferida ao arrepio do devido processo legal, notadamente por não atender dois dos cinco pressupostos básicos dos atos administrativos, quais sejam a competência e a motivação. Essa circunstância, na ótica da Requerente, constitui crime de “prevaricação e abuso de poder” (item 21). Advoga que o ato de remoção desrespeita a Lei Complementar Distrital n.o 870/2011 (que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das Autarquias e das Fundações Públicas Distritais); e que “Não obstante da ilegalidade do ato por falta de motivação válida, a autora tem sofrido constante assédio moral e perseguição de sua própria chefia.” (id. n.o 96255076, p. 14, item 45). Requer a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, sem a oitiva da parte contrária, “(...) para que seja suspenso o ato de Remoção visto que a Autora sofre perseguição política e no assédio moral sendo este a real motivação do ato, bem como que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo, quais sejam a redução dos vencimentos da autora e a alteração de sua lotação (...)” (id. n.o 96255076, p. 25). No mérito, pugna pela anulação do ato administrativo vergastado. Documentos acompanham a inicial. O Juízo proferiu o Despacho de id. n.o 96344957, por meio do qual intimou a Demandante para emendar a exordial. A Autora cumpriu a diligência tempestivamente, através da petição de id. n.o 96396277, apresentando o documento de identificação com foto, ajustando o valor da causa (e juntando o respectivo comprovante do recolhimento das custas processuais) e precisando o seu domicílio. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme exposto no relatório do presente decisium, os fundamentos indicados pela Autora para justificar a ilegalidade do ato de remoção são, basicamente (i) vício de competência; (ii) vício na motivação; e (iii) suposto cenário de assédio moral e de perseguição política. De acordo com a LCD n.o 870/2011, Art. 41. Remoção é o deslocamento da lotação do servidor, no mesmo órgão, autarquia ou fundação e na mesma carreira, de uma localidade para outra. § 1o A remoção é feita a pedido de servidor que preencha as condições fixadas no edital do concurso aberto para essa finalidade. § 2o O sindicato respectivo tem de ser ouvido em todas as etapas do concurso de remoção. § 3o A remoção de ofício destina-se exclusivamente a atender a necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção. Art. 42. É lícita a permuta entre servidores do mesmo cargo, mediante autorização prévia das respectivas chefias. Sendo assim, infere-se que no regime jurídico único dos servidores públicos da Administração Direta e Indireta Distrital a remoção pode ser de dois tipos: (i) de ofício, no interesse do Poder Público, no afã de atender a necessidade de serviços que não comportam concurso de remoção; e (ii) a pedido do funcionário público, conforme critérios previamente definidos em edital regente de processo seletivo interno. Nesse sentido, a Portaria n.o 75, de 13/02/2017, que regulamenta a remoção dos servidores públicos efetivos vinculados à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, assim preconiza: Art. 5o A remoção a critério da Administração (ex officio) ocorrerá, ainda que sem a anuência do servidor e de sua chefia imediata, para atender às necessidades do serviço e exigências das unidades de referência, nas situações não comportadas pelo Concurso de Remoção, devendo ser indicados os motivos justificadores. Analisando o teor dos atos normativos regulamentadores da matéria, conclui-se que a remoção do servidor público, de ofício, pela Administração Pública Distrital, consiste verdadeiro ato discricionário, o qual se caracteriza pela maior liberdade que o Estado goza para, em certa situação, escolher uma solução que simultaneamente satisfaça o interesse público primário (conforme juízo de conveniência e oportunidade do DISTRITO FEDERAL) e que seja admitida pela legislação. No caso dos autos, percebe-se que foi justamente esse o expediente adotado pela Fazenda Pública (id. n.o 96255078), o qual decorreu de processo administrativo que, ao que parece, não está eivado de ilegalidade flagrante (mas cujo juízo final só poderá ocorrer por pós-contraditório), e no qual consta a justificativa considerada como plausível pelo Estado; não havendo que se falar, pelo menos no presente momento, em vício na motivação do ato administrativo combatido pela Demandante. Da mesma forma, a alegação de vício de competência carece de substância jurídica, tendo em vista que a mesma Portaria n.o 75, de 13/02/2017, atribui justamente à Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal a responsabilidade pela aplicação, operacionalização e controle da remoção dos funcionários públicos efetivos do mencionado Órgão Público (art. 2o). Por último, quanto à narrativa de suposta ocorrência de assédio moral e de perseguição política em desfavor de JACQUELINE RAMOS DE ANDRADE ANTUNES GOMES, vale dizer que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade e legitimidade, a qual somente pode ser afastada caso oferecida prova categórica e substancial em sentido contrário, o que não se verifica por ora. Como bem explanou a Demandante na exordial, “Para a configuração do assédio moral, faz-se necessário a existência de atos sistemáticos tais como conduta abusiva, reiterada (prolongada), que traga dano à personalidade, dignidade física ou psíquica de uma pessoa e com a finalidade de exclusão praticada pelos superiores hierárquicos.” (id. n.o 96255076, p. 14, item 46). A complexidade do tema em questão, como se pode perceber, demanda instrução probatória, sem a qual o Juízo não estará munido de informações necessárias para a adequada tutela do direito material. Nessa ordem de ideias, conquanto seja possível vislumbrar o perigo de dano, em razão da perda remuneratória e da mudança na lotação decorrentes do deslocamento da servidora Autora, não se revela delineada a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória vindicada. Desta feita, à míngua de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da tutela provisória de urgência almejada, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior, visto que a parte Demandada é pessoa jurídica de direito público, não sendo admitida a autocomposição (CPC, art. 334, § 4o, II). CITE-SE a parte Ré para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos. Intime-se Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) é portadora de hipertensão arterial sistêmica e de rim esquerdo único com doença renal crônica grau 3B, fato esse que a impede de prestar seus serviços em Unidades de assistência direta à Saúde (Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Semi-intensivas); 2) foi mantida em regime de teletrabalho desde o início da pandemia; 3) embora a autora tenha recebido as duas doses de vacina contra a COVID-19, ainda subsiste o risco de contaminação pela COVID ou outras doenças infecciosas; 4) integra grupo de risco, vez que possui baixa imunidade como consequência das doenças renais crônicas; 5) a autora trabalhou 27 (vinte e sete anos) na assistência direta ao paciente, no período entre 1992 a 2019; 7) a agravante labora majoritariamente em funções eminentemente técnicas e não assistenciais, devido à sua idade, ao seu quadro clínico, da expertise acadêmica e profissional; 8) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Por todo o exposto e comprovado, respeitosamente, requer-se: a) Seja o presente recurso recebido e processado, porquanto próprio e tempestivo, nos termos dos artigos 1.007, 1.015, inciso II e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. b) Seja atribuído ao presente recurso o efeito suspensivo para que o Ato de Remoção seja suspenso imediatamente, a fim de evitar maiores danos na esfera administrativa para a Agravante. c) Seja reformada a r. decisão agravada, a fim de que seja deferida a antecipação da tutela, por consequência o necessário efeito suspensivo ao Ato de remoção Ex Oficio, e assim resguardar sua saúde, pois o não atendimento de tal pedido poderá trazer consequências incomensuráveis e irreversíveis à Agravante. A parte agravante foi intimada para demonstrar o cumprimento do disposto no art. 6-A, §§1o, 2o e 4o do Decreto n.o 41.841, de fevereiro de 2021, com a redação dada pelo Decreto n.o 42.253, de 30 de junho de 2021. Em resposta, apresentou a petição de ID 27580734. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 27446429 e 27446431). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque a parte agravante não demonstrou o cumprimento do disposto no art. 6-A, §§1o, 2o e 4o do Decreto n.o 41.841, de fevereiro de 2021, com a redação dada pelo Decreto n.o 42.253, de 30 de junho de 2021. Art. 6o-A Os servidores, empregados, estagiários e colaboradores que estiverem em teletrabalho por força deste Decreto devem retornar ao trabalho presencial. § 1o O disposto no caput não se aplica: I – às servidoras gestantes; II – aos servidores com histórico de hipersensibilidade ao princípio ativo, bem como a qualquer dos excipientes da vacina contra a COVID-19; III – aos servidores que apresentaram reação anafilática a vacina contra a COVID-19; IV – aos servidores portadores de comorbidades descritas no Plano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, acessível por meio do sítio http://www.saude.df.gov.br; V – aos servidores acima de sessenta anos. § 2o Para fins do disposto no parágrafo anterior, os servidores deverão apresentar laudo médico homologado na Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, da Secretaria de Economia do Distrito do Federal que comprove o estado clínico declarado. § 3o Compete às chefias imediatas a observação quanto ao cumprimento do disposto no caput deste artigo. § 4o Os servidores de que tratam os incisos IV e V do § 1o deste artigo, que estiverem em teletrabalho por força deste Decreto, devem retornar ao trabalho presencial após quinze dias do recebimento da segunda dose da vacina ou da dose única, nos casos indicados pelo fabricante. § 5o Os dirigentes dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Distrito Federal poderão, excepcionalmente, mediante justificativa, implementar retorno gradual dos seus servidores."(NR) Assim, em que pese a agravante tenha permanecido o período de quarentena em regime de teletrabalho, não mais subsiste o seu direito, visto que não demonstrou o cumprimento das hipóteses descritas no art. 6-A Decreto n.o 42.253, de 30 de junho de 2021. Além disso, destaca-se que a agravante recebeu as duas doses da vacina contra a COVID-19. Não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do CPC. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de agosto de 2021 11:44:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador